Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738128-10.2022.8.07.0001 APELANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO DESPACHO Aos apelados-réus, em cinco dias, sobre os documentos apresentados pelo apelante-autor (ids. 52489175 e seguintes). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos os autos. Brasília - DF, 18 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora